Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711261-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FLEBER ARACAQUI DE SOUSA LIMA, HAYLA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Fleber Aracaqui de Sousa Lima e Hayla Silva de Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. Os agravantes narram que adquiriram veículo novo da marca Hyundai, o qual apresentou vício oculto com poucos meses de uso, sendo encaminhado à concessionária autorizada para conserto. Sustentam que, embora tenham inicialmente firmado termo de autorização para o reparo, o veículo permaneceu parado por mais de oito meses, período em que não foi possível usufruí-lo, tampouco obtiveram informações claras e efetivas sobre a resolução do defeito. Alegam que, durante esse tempo, a montadora disponibilizou um carro reserva de categoria inferior, com restrições de uso e limitações que prejudicaram significativamente sua rotina familiar. Aduzem que, diante da inércia da ré e da ausência de solução satisfatória, ajuizaram a ação originária, oportunidade em que obtiveram tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, determinando a continuidade da disponibilização do veículo substituto. Todavia, após a apresentação de “prints” de conversas via WhatsApp pela parte ré, o juízo de origem recebeu os embargos de declaração como pedido de reconsideração e, sem julgamento formal do recurso, revogou a tutela concedida, fundamentando que, tendo sido finalizados os reparos e o veículo colocado à disposição, não subsistiria a obrigação de fornecimento do carro reserva. Os agravantes insurgem-se contra essa decisão, afirmando que a revogação da medida liminar se deu sem apreciação regular dos embargos de declaração, o que representaria violação ao devido processo legal e à taxatividade recursal, além de configurar grave insegurança jurídica. Ressaltam que os documentos apresentados pela agravada não foram tecnicamente comprovados e não desconstituem os elementos anteriormente analisados para o deferimento da liminar. Sustentam, ainda, que a decisão agravada desconsiderou o vício do produto, consistente na demora excessiva e injustificada na conclusão do reparo, circunstância que enseja, nos termos do art. 18 do CDC, o desfazimento do negócio jurídico, a substituição do bem ou a restituição do valor pago. Destacam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive envolvendo a mesma montadora, reconhecendo que a ausência de peças de reposição configura vício do produto. Por fim, alegam risco de dano irreparável, pois a devolução do veículo sem prévia perícia e sem garantia adequada compromete a segurança e a confiança dos consumidores quanto à integridade do reparo realizado, sendo necessária a manutenção da medida liminar anteriormente deferida ou, subsidiariamente, a concessão de tutela de evidência, diante da robustez dos documentos acostados aos autos. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo, para restabelecer a tutela de urgência deferida anteriormente, mantendo-se o veículo reserva com os agravantes. Requer tutela inibitória para impedir contato direto entre os litigantes, Subsidiariamente, pleiteia realização de perícia técnica em caso de devolução do veículo e imposição de garantia adicional enquanto durar o processo. Ao final, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso. É a síntese do necessário. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, não vislumbro a presença dos elementos necessários à concessão do efeito pleiteado. Inicialmente, cumpre ressaltar que os pedidos relativos à tutela inibitória, realização de perícia no veículo ou garantia adicional não foram objeto da decisão vergastada, razão pela qual não podem ser examinados no presente recurso, sob pena de supressão de instância. O que se devolve a esta instância revisora é a questão referente à revogação da tutela de urgência, anteriormente deferida para assegurar aos autores da ação, ora recorrentes, a disponibilização de carro reserva enquanto tramita a ação de rescisão de contrato. No tocante à plausibilidade do direito, verifica-se que a decisão agravada revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, com base na informação de que o veículo objeto da demanda foi efetivamente reparado e se encontra à disposição dos agravantes. Tal circunstância atende justamente aos reclamos formulados nos autos pelos autores, especialmente no que tange à inadequação do veículo reserva disponibilizado — alegadamente de categoria inferior —, pois restabelece o uso do bem originalmente adquirido. Ademais, a disponibilização do veículo não impede o regular prosseguimento da ação originária, em que se discute, de forma mais ampla, a eventual rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. A efetivação do direito material pleiteado poderá ser plenamente apreciada ao final da instrução processual, não havendo qualquer prejuízo irreversível à parte agravante nesse aspecto. No tocante ao alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não se verifica sua presença. A parte ré afirma ter sanado os defeitos anteriormente identificados, com a reposição das peças necessárias, e atestou a segurança do veículo para uso regular. Eventuais dúvidas quanto à qualidade do reparo poderão ser sanadas mediante eventual produção de prova pericial no curso do processo principal, sendo descabido impor à agravada a manutenção de veículo reserva sem fundamento técnico que indique falha persistente ou reincidente. Importante ainda ressaltar que, quando constatado o defeito (coberto pela garantia), o veículo já possuía praticamente quatro anos de uso, sendo natural a possibilidade de falhas mecânicas nesse intervalo de tempo, especialmente em bens duráveis como automóveis. Não há qualquer elemento concreto nos autos que demonstre que o conserto efetuado pela requerida foi ineficaz, ou que o veículo devolvido apresente risco iminente à segurança dos autores. Por fim, caso a demanda venha a ser julgada procedente, a solução imposta pela sentença — inclusive eventual rescisão contratual com restituição de valores — poderá ser normalmente implementada, não havendo qualquer perecimento de direito ou prejuízo de ordem prática capaz de justificar o restabelecimento da liminar outrora concedida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo formulado no presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator